Tribunal: CARF
Processo: 11131.000534/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.000534/2009-11
RESOLUÇÃO
3002-000.432 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado de
RESP afeto ao Tema Repetitivo 1293 do STJ.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de auto de infração (fls. 04 a 14), lavrado para constituição de crédito
tributário no valor total de R$ 141.611,36, referente ao Imposto de Importação,
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.432 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.000534/2009-11
2
acrescidos de Juros de mora e multa, e multa por classificação incorreta, assim
discriminados:

Segundo as informações contidas no campo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is) e no Relatório de Fiscalização, anexo do Auto de
Infração, a autuada promoveu a importação, através das DI 04/1257043-7,
04/1295102-3 e 04/1326258-2, de arroz, tendo utilizado a NCM 1006.30.29. A
fiscalização concluiu que a correta classificação para a mercadoria importada seria
a 1006.30.21, razão pela qual o Certificado de Origem apresentado no despacho
de importação deixou de ser válido, já que tratava de mercadoria distinta, sendo,
portanto, desconsiderado o tratamento tributário preferencial e lançados os
tributos incidentes nas operações, acrescidos de multa de ofício e juros de mora,
além da multa decorrente da utilização de classificação fiscal indevida, conforme
acima discriminado.
O interessado apresentou, em 30/06/2009, sua impugnação, constante às fls. 113
a 125, alegando em síntese:
a) que nos documentos relativos às transações de compra das mercadorias – DI,
NF, Fatura Invoice, Certificado de Origem – estão consignadas as informações
necessárias para que as operações de importação sejam realizadas;
b) que o próprio Fiscal realizou verificações e conseguiu constatar quais eram os
tipos de mercadorias que estavam sendo importadas, demonstrando que existem
informações suficientes para que se possa identificar as mercadorias;
c) que a posição 1006.30 é para arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo
polido ou brunido, caracterizando-se como subclasse o Parboilizado (1006.30.1)
ou Não parboilizado (1006.30.2). Dentro do Parboilizado ou Não Parboilizado,
todavia, pode ser ele Polido ou brunido, tendo ainda uma classificação geral de
outros (1003.30.29);
d) que a classificação 1006.30 (geral) já possui na sua descrição o mesmo polido
ou brunido, sendo que as subposições “1” e “2” são uma verdadeira subposição
classificadora, já que o Polido ou brunido já consta na posição “30”;
e) que “a classificação utilizada pela impugnante e a eleita pelo Fiscal, divergem
somente no subitem de segunda posição, o que demonstra o esforço da
Impugnante o equívoco cometido quando do lançamento dos dados mas DI” (sic);
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.432 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.000534/2009-11
3
f) que, “quando questionada, a própria Impugnante informou que tais
mercadorias deveriam ter a classificação diversa daquela que utilizou nas DI, e
que, se tratava da mesma NCM apontada pelo Fiscal” (sic);
g) que a intenção da Impugnante não foi a de lesar o Erário, até mesmo porque
não há incidência de Imposto de Importação (II) para mercadorias cuja origem
seja algum país membro da ALADI;
h) que as NCM utilizadas nas LI estão em desacordo com a NCM que o Fiscal
apontou. No entanto, tal divergência decorreu de equívoco por ocasião do
preenchimento dos documentos, não obstando a correta identificação das
mercadorias, não devendo, portanto, ser aplicada a multa por falta de LI;
i) que o suposto erro na classificação fiscal não impediu a fiscalização de
identificar corretamente as mercadorias, face a variedade de informações
prestadas no conjunto dos documentos aduaneiros que acompanharam tais
operações, razão pela qual não se poderia desconsiderar os Certificados de
Origem apresentados;
j) que as NCM utilizadas nas LI estão em desacordo com a NCM que o Fiscal
apontou. No entanto, tal divergência decorreu de equívoco por ocasião do
preenchimento dos documentos, não obstando a correta identificação das
mercadorias, não devendo, portanto, ser aplicada a multa por falta de LI;
k) que os Certificados de Origem apresentados têm a finalidade única de
demonstrar a origem das mercadorias, não de demonstrar sua natureza,
conforme entendimento do Conselho de Contribuintes;
l) que os Certificados de Origem foram preenchidos por Entidade Certificadora
estrangeira, o que levou, inclusive, a Impugnante a erro;
m) que a fiscalização não observou a recomendação do Conselho de
Contribuintes, emitida em acórdão que transcreve a ementa, de se buscar a
verdade dos fatos para determinação da origem da mercadoria e aplicação da
preferência tributária, já que na descrição da mercadoria consta “arroz uruguaio,
branco...”;
n) que as alegações do Fiscal não merecem prosperar, eis que a origem das
mercadorias é manifestamente do Uruguai, país-membro da ALADI e, por força do
acordo firmado entre os países-membros, não pode haver a incidência do imposto
aduaneiro cobrado.
Nos pedidos formulados, demandou-se que o Auto de Infração seja cancelado,
protestando ainda pela realização de diligências para demonstração do alegado.
É o relatório.
Em julgamento da impugnação, a 2a Turma da DRJ/FNS por meio do acordão 07-
42.022 manteve a autuação, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.432 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.000534/2009-11
4
Data do fato gerador: 08/12/2004, 17/12/2004, 28/12/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ARROZ O arroz não-parboilizado e polido ou brunido, e
com as demais características do produto tratado neste processo, classifica-se na
NCM 1006.30.21.
CERTIFICADO DE ORIGEM São desqualificados os certificados de origem obtidos
com indicação de errônea classificação fiscal, cuja alteração (da classificação)
implique concomitantemente em modificação do requisito de origem.
MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES.
Aplica-se a multa por falta e Licença de Importação nas importações, em que as
mercadorias não estejam corretamente descritas, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA OU ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE.
CARÁTER OBJETIVO.
A responsabilidade por infrações tributárias e aduaneiras independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos
do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação e em memorias apresentados em 16/04/2015 pugna pelo
sobrestamento do feito nos termos do artigo 100 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634
de 21 de dezembro de 2023, em face do julgamento do Tema no 1293 pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme se infere da descrição da autuação (fls. 15 a 26), a controvérsia decorre
do procedimento de auditoria fiscal de revisão aduaneira de classificação fiscal e de origem de
mercadorias com objetivo específico de verificar o cumprimento de obrigações fiscais em
importações de “arroz” realizadas pela Recorrente.
Neste contexto, a fiscalização concluiu que a correta classificação para a mercadoria
importada – arroz - seria a 1006.30.21, razão pela qual o Certificado de Origem apresentado no
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.432 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.000534/2009-11
5
despacho de importação deixou de ser válido, já que tratava de mercadoria distinta, sendo,
portanto, desconsiderado o tratamento tributário preferencial e lançados os tributos incidentes
nas operações, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, além da multa decorrente da
utilização de classificação fiscal indevida.
Em recurso voluntário a Recorrente defende que as Declarações de Importação,
Notas Fiscais, Faturas Invoice e Certificados de Origem juntados nos autos, seriam provas
suficientes para identificar corretamente o produto importado, fato é que a Autoridade Fiscal de
origem, ao analisar as referidas DI’s, conseguiu constatar, facilmente, quais eram os tipos de
mercadorias que estavam sendo importadas.
Aduz, “que, ainda houvesse um erro formal na classificação tarifária adotada pela
Recorrente, tal situação não seria capaz de gerar prejuízo fiscal ao erário, uma vez que tanto o
arroz polido quanto o não-polido importado de país membro da ALADI são igualmente isentos de
imposto de importação. Portanto, a divergência tarifária apontada pela fiscalização é irrelevante,
já que não afeta o benefício tributário aplicado às importações oriundas do Uruguai.”
Por sua vez, em memoriais apresentados em 16/04/2015 a Recorrente pugna pelo
sobrestamento do feito nos termos do artigo 100 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634
de 21 de dezembro de 2023, em face do julgamento do Tema no 1293 pelo STJ que reconheceu a
aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não
tributária, por mais de 3 anos.
Alega que a tese se amolda ao caso em análise pois “o precedente definiu que a
natureza jurídica da multa aduaneira é de direito administrativo, ainda que reflexamente, possa
colaborar para a fiscalização no recolhimento dos demais tributos incidentes sobre a operação, o
que justamente acontece no presente processo com a exigência do Imposto de Importação.” Logo,
como a Recorrente apresentou a impugnação em 29/06/2009 com encaminhamento a DRJ em
06/06/2012 e a referida defesa foi julgada somente na sessão de 26/07/2018 ou seja, quase 9
(nove) anos de sua apresentação e 6 (seis) anos do encaminhado à DRJ, há no caso a ocorrência da
prescrição intercorrente.
Pois bem. A controvérsia, neste momento, cinge-se sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo STJ em que sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese – Tema no
1.293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.432 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.000534/2009-11
6
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Isto porque, conforme se infere da tese fixada há limitação material na aplicação da
prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extraem do próprio texto
legal, que em seu art. 5o da lei é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a
operação.”
Sem maiores delongas, no caso em análise, para a aplicação do referida julgado,
cumpre-nos delimitar o alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente que, como
mencionado, cuida-se de procedimento de auditoria fiscal de revisão aduaneira de classificação
fiscal e de origem de mercadorias com objetivo específico de verificar o cumprimento de
obrigações fiscais em importações de arroz realizadas, o que culminou em imposição de
penalidades por descumprimento de normas aduaneiras, além de apuração de impostos.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:
“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória,
posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao
bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por
conseguinte, toda obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do
controle previsto no art. 237 da Constituição Federal, não se confundindo, pois,
com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta
sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com
a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua
criação ligada às medidas de controle das operações de comércio exterior, não
vinculados a fins tributários.

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.432 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.000534/2009-11
7
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando
definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que
surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária
e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária possuem
natureza administrativa.
(...)
Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Neste contexto, considerando os argumentos apresentados pela Recorrente em
memoriais, bem como o lapso temporal entre a apresentação do Recurso Voluntário em
15/08/2018 e o presente julgamento em 05/2025 e, ainda, atendendo as disposições regimentais,
proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do Tema no
1.293 pelo STJ.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.432 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.000534/2009-11
8
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 265
DF CARF MF
Original